Tribunal: CARF
Processo: 13732.000325/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13732.000325/2008-35 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.067 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
EUCLIDES MALTA CARPI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/8), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$6.428,08 para saldo
de imposto a pagar de R$11.798,28. A notificação noticia dedução indevida de despesas
médicas, consignando:
Foram integralmente desconsiderados os valores informados a titulo de despesas
médicas na Declaração de Ajuste Anual de IRPF/2005, com relação aos seguintes
profissionais/empresas abaixo relacionados:
- Isabel Cristina de Souza Fernandes, CPF: 013.954;377-50.
Motivo: Ausência de identificação nos recibos apresentados do endereço completo do
emitente (profissional).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13732.000325/2008-35
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.067 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000325/2008-35

- Unimed do Norte Fluminense Cooperativa de Trabalho Médico, CNPJ:
30.417.661/0001-88.
Motivo: A cópia do documento apresentado não se constitui em elemento hábil, para
fins de comprovação de despesas médicas, visto tratar-se de simples demonstrativo, o
qual não apresenta identificação do nome, CPF, matricula, cargo, ou função da pessoa
física responsável pelas informações nele)prestadas, tampouco se verifica no referido
documento a assinatura do respectivo responsável.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 3/4/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
29/4/2008, às fls. 2/14 dos autos, na qual o contribuinte alegou que faria jus a deduzir as
despesas declaradas, indicando a juntada de documentação complementar aos recibos
anteriormente apresentados.
A autoridade julgadora de primeira instância promoveu diligência junto ao
contribuinte (fl.32), obtendo a resposta de fls. 37/42.
A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 43/49):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos
legais, sendo necessário comprovar tratar-se de pagamentos relativos a tratamento do
próprio contribuinte e dos dependentes informados na Declaração de Ajuste Anual.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer as despesas com plano
de saúde do cônjuge do contribuinte e aquelas realizadas com a profissional Isabel Fernandes.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 11/10/2011 (fl. 54), o contribuinte, em
10/11/2011 (fl. 56), apresentou recurso voluntário, às fls. 56/57, alegando, em apertado resumo,
que teria juntado a sua impugnação documentação comprobatória das despesas realizadas com
Isabel e com Unimed, sendo indevida a manutenção dessas glosas. Ressalta que os documentos
atenderiam aos requisitos exigidos pela Receita Federal do Brasil.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Embora o recorrente se manifeste sobre as despesas informadas com a
profissional Isabel Fernandes, da leitura da decisão recorrida, extrai-se que a glosa foi
integralmente cancelada pelo colegiado de primeira instância, inexistindo litígio a ser apreciado
por este colegiado no tocante a essa despesa.
O litígio remanesce somente sobre a despesa mantida na decisão, com Unimed, no
valor de R$13.352,04.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.067 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000325/2008-35

Diferentemente do que dá a entender o recorrente, a decisão recorrida não
manteve a glosa dessa despesa por questão do leiaute do documento emitido pelo plano de saúde.
Vejamos:
Inicialmente, cabe observar que não constam dependentes informados na Declaração de
Ajuste Anual – DAA Exercício 2005, Ano-Calendário 2004 entregue pelo Impugnante,
fls. 15 a 19.
Em análise ao documento emitido pelo plano de saúde Unimed do Norte Fluminense
Cooperativa de Trabalho Médico, fls. 39 a 40, apresentado pelo Contribuinte em
resposta à Intimação solicitada, é possível constatar-se que:
- O Contribuinte é titular do plano de saúde, porém é isento de pagamento ao plano.
- Constam dez dependentes no plano de saúde, não tendo qualquer um deles sido
informado como dependente do Contribuinte na Declaração de Ajuste Anual.
No presente caso, foi declarado pelo Contribuinte, a título despesas médicas pagas ao
plano de saúde no ano de 2004 o valor total de R$ 14.228,00.
Como não foram informados dependentes na Declaração de Ajuste Anual e como o
Contribuinte tem isenção de pagamento ao plano, a princípio, constata-se não haver
valor a ser deduzido como despesa médica paga ao plano de saúde.
Porém, observa-se que na Declaração de Ajuste Anual - DAA consta como informação
o CPF do cônjuge número 323.566.33715, pertencente a Tereza Maria Athayde Carpi.
Em que pese Tereza Maria Athayde Carpi não ter sido incluída como dependente na
Declaração de Ajuste Anual, o valor de despesa paga ao plano de saúde de R$ 875,96
pode ser abatido na Declaração de Ajuste Anual do Contribuinte, visto que esta
procedeu à entrega da declaração em separado no modelo simplificado no Ano-
calendário 2004.
Não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Como os beneficiários do plano de saúde (fl.39) não figuram como dependentes
do contribuinte na declaração de ajuste, o contribuinte não faz jus a deduzir esses pagamentos,
ainda que restasse comprovado que foi dele o ônus dessas despesas, visto que, repise-se, somente
são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes incluídos na declaração.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital